Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6240/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas Valéria Maria Nogueira Regis e Maria José Vieira Leite Lima, com fundamento no art. 260, § 4o, do RITCU, tendo em vista que os atos submetidos ao exame desta Corte, a despeito de apresentar irregularidade quanto ao descumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 nas versões encaminhadas, encontram-se devidamente corrigidos no momento de sua apreciação de mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.930/2025-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Maria José Vieira Leite Lima (XXX.291.515-XX); Nilton Luiz Martins de Andrade (XXX.801.137-XX); Osmarina Elezi de Lima Dutra (XXX.188.209-XX); Sirlei Teresinha Cruz Meira Martins (XXX.683.149-XX); Valéria Maria Nogueira Regis (XXX.528.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: dar ciência à Superintendência de Previdência da Secretaria de Administração do Estado da Bahia quanto à opção da Sra. Maria José Vieira Leite Lima pelo benefício de pensão concedido pelo Ministério da Saúde, a fim de que o referido órgão dê cumprimento à aplicação da regra disposta no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019.